Tribunal: TJBA
Processo: 8019143-87.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019143-87.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): LAINA TAINA PRAZERES CONCEICAO APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. QUEDA EM BURACO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE LAURO DE FREITAS, e que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, DANO ESTÉTICO ajuizada contra o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, julgou improcedente a ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: verificar se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de provas e se foi comprovado o nexo de causalidade entre o acidente sofrido pelo autor/apelante e eventual omissão do município na manutenção da via pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A produção de provas é dirigida ao juiz, cabendo-lhe determinar as necessárias para a formação do seu convencimento (art. 370 do CPC), não havendo cerceamento do direito de defesa a rejeição de provas quando reputadas desnecessárias. 4. A responsabilidade do Estado por omissão exige a comprovação da culpa ou dolo, além do nexo de causalidade entre o dano e a conduta omissiva (responsabilidade subjetiva). 5. O autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar o nexo causal entre o acidente e eventual omissão estatal. 6. Inexistindo elementos mínimos que comprovem os fatos constitutivos do direito alegado, correta a improcedência da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Tese de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas que o juiz considera desnecessárias à formação do seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC. 2. A responsabilidade do Estado por omissão, como em caso de buraco em via pública, é subjetiva e exige a comprovação de culpa ou dolo, além do nexo causal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; art. 37, §6º; CPC/2015, arts. 373, I; 370; 400; 407. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841526 RG (Tema 896, Repercussão Geral); TJ-SP, ApCív 1010786-48.2018.8.26.0037. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019143-87.2022.8.05.0150, em que figuram como apelante SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .